Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-17.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003976-17.1998.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMERCIAL DE ROUPAS CANADENSE LTDA, MEREEN MOHAMMAD MAHMUD JADALLAH, MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH, MASTERJEANS CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60728423), ante o acórdão (ID 60130451) assim ementado: PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. TESES. RESP N. 1.340.553/RS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 106 STJ. NÃO APLICÁVEL. MARCO INICIAL. CONTAGEM PRESCRIÇÃO. DATA DA PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. INVÁLIDA. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA REQUERIDA APÓS A PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais. 2. A Lei de Execuções Fiscais, no art. 40 e parágrafos prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam encontrados bens do devedor ou bens passíveis de penhora. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS, sobre a aplicação do art. 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), fixou, dentre outras, as seguintes teses: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” e “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;”. 4. Na hipótese, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que o Apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 29/10/2002. Decorridos mais de 16 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor. 4.1 Destaca-se que o marco inicial da suspensão e posterior contagem da prescrição é a ciência pela Fazenda da primeira data de localização infrutífera de bens, e não da inexistência de bens do executado. 5. É inaplicável o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo. 6. Não obstante tenha havido a determinação de citação dos Executados por edital, esta não foi válida, visto que anteriormente os Executados já haviam sido citados, conforme explicitado na sentença de origem. 7.O STJ decidiu no REsp 1.340.553/RS, que a diligência frutífera que tenha ocorrido após o prazo prescricional apenas seria relevante para afastar a extinção da execução caso o requerimento do exequente fosse dentro do prazo. No caso, concreto, o requerimento de penhora somente foi feito em 20/08/2018 (ID 57926981, fl. 164), não sendo suficiente para afastar a prescrição intercorrente. 8. Recurso conhecido e não provido. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que: (i) houve violação à coisa julgada e à preclusão pro judicato formada nos autos; (ii) já houve discussão sobre a prescrição intercorrente na Exceção de Pré-executividade oposta na fl. 114 do ID 57926981, rejeitada na fl. 141 do ID 57926981, proferida em 11/04/2014 e que não foi objeto de recurso; (iii) retroagir a data da prescrição para 2002 conflita com a decisão transitada em julgada; (iv) não é pertinente que decisão posterior, sem que haja prévio recurso da parte nem se trate de erro material, modifique esse termo inicial, sob pela de violar as regras de preclusão; (v) a decisão consiste em quebra da boa-fé objetiva processual, pois representa venire contra factum proprium, pois há decisão expressa em um sentido, sendo contraditório a mudança da conclusão sem que se tenha mudado o panorama fático, e sem haver pedido das partes; (vi) a decisão também viola o princípio dispositivo e da congruência, indo além do que permitido pelo princípio inquisitivo; (vii) apesar da validade sistêmica do repetitivo 566, ele, circunstancialmente, não pode ser aplicado nestes autos: existem elementos de distinguish que o impedem; (viii) incide na hipótese a súmula 106 do STJ, pois o Distrito Federal sempre atuou proativamente no sentido de conseguir a quitação do crédito, de forma que não há o elemento subjetivo para a ocorrência da prescrição: a inércia do exequente. Intime-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 60728423. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024 15:40:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador